Tribunal: TJDFT
Processo: 0000602-62.2018.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000602-62.2018.8.07.0010 RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1o, II, DA LEI 8.137/90. DOSIMETRIA. ATENUANTE. CONFISSÃO. QUALIFICADA. RECONHECIMENTO. SUMULA 545 STJ. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SUMULA 231 STJ. CAUSA DE AUMENTO. ART. 12, I, DA LEI 8.137/1990. VALOR VULTOSO. GRAVE DANO À COLETIVIDADE CONFIGURADO. PORTARIA No 320/2008 PGFN. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. I - Quando a confissão, ainda que qualificada, for utilizada para a formação do convencimento do Julgador, o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, “d” do CP, como previsto na redação da Súmula no 545 do eg. STJ. II - Incabível, na segunda fase da dosimetria, a redução da pena aquém do mínimo legalmente previsto no preceito secundário da norma, conforme enunciado sumular no 231 do STJ. III - Segundo a jurisprudência, a definição de valor vultoso para os fins da majorante prevista no art. 12, I, da Lei n° 8.137/1990 inclui aqueles que, sem os acréscimos legais, supere R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). IV - Não há que se falar em limitação de tributos sonegados em R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), previsto no art. 2.o da Portaria n.o 320/PGFN, para fins de definição de "quantia vultosa", quando a Fazenda Nacional, no art. 14 da mesma portaria, confere acompanhamento especializado e tratamento prioritário aos processos judiciais de contribuintes - também denominados “grandes devedores”- em que se discuta valor igual ou superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). (AgRg no REsp n. 1.282.542/SC, Quinta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de 28/8/2014). V - Não configura bis in idem o reconhecimento da majorante prevista no art. 12, I, da Lei n° 8.137/1990 e a aplicação da continuidade delitiva. VI - Não são devidos honorários em prol da Defensoria Pública nas hipóteses de representação em ação penal pública. VII - Recurso conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido teria violado o artigo 263 do Código de Processo Penal, ao entender pela inviabilidade da fixação de honorários advocatícios à Defensoria Pública, na hipótese em que atuou na função atípica de defensor dativo. Defende o arbitramento dos honorários em favor do Fundo de aparelhamento deste órgão. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJ/PR. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028